Tribunal: TJBA
Processo: 8001408-89.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001408-89.2021.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s): JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: JACKCELENE SOUZA COSTA SILVA e outros

Advogado(s):EDENILTON XAVIER DA SILVA, JESSE PEREIRA MELO, MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESPÓLIO E DA SEGURADORA. COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por ALLIANZ SEGUROS S.A., sucessora da Sulamérica Cia Nacional de Seguros, contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por JACKELENE SOUZA COSTA SILVA em face do espólio de SÉRGIO CASTRO DO NASCIMENTO e da seguradora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente o espólio e a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, a ser liquidada em fase própria, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. A sentença afastou alegações de exclusão de cobertura securitária e de agravamento do risco. A Apelante busca a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de invalidez permanente da parte autora; (ii) verificar a existência de cobertura securitária para danos morais; (iii) apurar se houve agravamento intencional do risco a justificar exclusão de cobertura; (iv) examinar a legalidade da condenação solidária e da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A documentação médica juntada aos autos, incluindo laudos e exames clínicos, comprova a existência de sequelas neurológicas e motoras permanentes na autora, especialmente perda de força no braço direito e comprometimento da memória de curto prazo, confirmando a invalidez decorrente do acidente.

4. Ausente cláusula contratual expressa de exclusão de danos morais, a jurisprudência reconhece sua inclusão na cobertura por danos pessoais (RCF-C), aplicando-se o art. 423 do CC, que impõe interpretação mais favorável ao aderente em caso de ambiguidade.

5. O laudo técnico da Polícia não indica dolo ou intencionalidade no suposto agravamento do risco, limitando-se a relatar sulcos dos pneus abaixo do mínimo permitido. A jurisprudência majoritária exige prova de agravamento intencional, o que não se verifica nos autos.

6. A condenação solidária encontra respaldo na responsabilidade civil do espólio do condutor falecido e na validade da apólice contratada com a seguradora, sendo esta litisdenunciada e coobrigada dentro dos limites contratuais, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 537).

7. A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação respeita os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015, sendo adequada à complexidade da demanda, à atuação processual dos patronos da autora e ao tempo de tramitação do feito. Em grau recursal, majora-se para 18%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico é comprovada por documentos médicos e autoriza a indenização securitária.

2. A cobertura securitária por danos morais está incluída nas cláusulas genéricas de cobertura por danos pessoais, salvo exclusão expressa, destacada e inequívoca.

3. A mera inadequação técnica dos pneus, sem prova de conduta dolosa, não configura agravamento intencional do risco.

4. A seguradora, litisdenunciada, pode ser condenada solidariamente com o segurado, nos limites da apólice, por força da responsabilidade civil decorrente de contrato válido.

5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando vencido o recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, arts. 423, 768 e 781; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 509, II; STJ, Súmulas 54, 362 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível 5014225-02.2021.8.13.0313, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 28.08.2024;

TJ-MG, Apelação Cível 0015541-73.2017.8.13.0476, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 26.07.2024;

TJ-SP, Apelação Cível 1002288-08.2020.8.26.0161, j. 29.09.2023;

TJ-MT, Apelação Cível 1003788-30.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.04.2024;

TJ-MG, Apelação Cível 0838410-10.2008.8.13.0024, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 16.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001408-89.2021.8.05.0113, de Itabuna, em que é Apelante
ALLIANZ SEGUROS S.A.
e Apelados

JACKCELENE SOUZA COSTA SILVA
e

E
spólio de
SÉRGIO CASTRO DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER
a Apelação e
NEG
AR
PROVIMENTO

para
manter
a sentença

em todos os seus termos
, nos
moldes
do
voto da Relatora.

Salvador, .

11